Tribunal: TJDFT
Processo: 0701498-21.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701498-21.2022.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: DANIEL MARCIO DOS SANTOS RIBEIRO PACIENTE: CICERO RICARDO SOARES FERREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE FAMILIA DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, contra decisão judicial proferida pelo juízo da 2a Vara de Família de Brasília que, em execução de alimentos, autuada sob o n. 0744262-13.2019.8.07.0016, determinou a prisão civil de C.R.S.F, nos termos da decisão de ID 127491390. Liminar indeferida, ID 38650094. Parecer do MP, ID 41579029, oficiando “no sentido de que seja reconhecido prejudicado o presente habeas corpus.” Decido. Conforme parecer ministerial, verifica-se dos autos principais que a prisão civil do paciente ocorreu na data de 23/8/2022, pelo prazo de 30 dias (ID 134481398). Em seguida, constata-se que houve o pagamento de parcelas em atraso, prosseguindo-se o cumprimento de sentença, atualmente, com a cobrança do remanescente devido. Como se vê, já transcorreu, há muito, o prazo de 30 dias da prisão civil do paciente, o que resulta na perda do objeto do HC, que visa a tutelar a liberdade de locomoção. Com efeito, “Exaurido o prazo de trinta dias da prisão do paciente, vindo esse a gozar novamente de sua liberdade, resta prejudicado o habeas corpus que tinha por finalidade a sua soltura.” (Acórdão 395117, 20090020133844HBC, Relator: LECIR MANOEL DA LUZ, 5a Turma Cível). Cabe lembrar que, nos termos do § 5o do art. 528 do CPC, o "cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas". Nesse caso, persiste a obrigação do alimentante de adimplir integralmente o débito alimentar. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 24 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora